Tribunal: TJSP
Processo: 0000167-48.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Negativa de autoria isolada. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Versão dos policiais responsáveis pelo flagrante mostrou-se segura e harmônica, imputando a responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade estão devidamente comprovadas. Negativa de autoria isolada. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Versão dos policiais responsáveis pelo flagrante mostrou-se segura e harmônica, imputando a responsabilidade criminal ao acusado. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação por tráfico era mesmo a rigor. Dosimetria não comporta reparos. Na primeira fase, cabível a fixação das basilares acima do mínimo, diante dos comprovados maus antecedentes. A seguir, adequada a majoração pela reincidência. Ao final, impossível aplicar o redutor. Regime fechado proporcional e necessário à hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000167-48.2018.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante EVANDRO
LUIS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000167-48.2018.8.26.0596 -Voto no 12.572
2
APELAÇÃO no 0000167-48.2018.8.26.0596
Apelante: EVANDRO LUIS DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Serrana
Magistrado(a): Dr(a). Carolina Nunes Vieira
Voto no: 12.572
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença
condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade estão
devidamente comprovadas. Negativa de autoria isolada.
Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a
condenação. Versão dos policiais responsáveis pelo
flagrante mostrou-se segura e harmônica, imputando a
responsabilidade criminal ao acusado. Finalidade de
mercancia caracterizada. Condenação por tráfico era mesmo
a rigor. Dosimetria não comporta reparos. Na primeira fase,
cabível a fixação das basilares acima do mínimo, diante dos
comprovados maus antecedentes. A seguir, adequada a
majoração pela reincidência. Ao final, impossível aplicar o
redutor. Regime fechado proporcional e necessário à
hipótese em comento. Impossibilidade de substituição por
restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de EVANDRO LUIS DOS SANTOS, em face da r. sentença, cujo
relatório acolho, publicada em 21/08/2019, na qual o MM. Juízo da 1a Vara
Judicial da comarca de Serrana condenou-o às penas de 06 (seis) anos, 09
(nove) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão, em regime inicial fechado, e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, negando-lhe o apelo em liberdade (fls. 230/237).
Irresignada, a Defesa apela requerendo a absolvição
por insuficiência de provas (fls. 241/248).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na
qual o Ministério Público rebateu as alegações defensivas (fls. 264/268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000167-48.2018.8.26.0596 -Voto no 12.572
3
Regularmente
processado
o
recurso,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu não provimento
(fls. 321/323), vindo os autos conclusos em 18/12/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença não comporta reparos.
Segundo narra a denúncia, em data incerta, no
decorrer do ano de 2017, na cidade e comarca de Serrana, Fernanda Dias
de Paula e EVANDRO LUIS DOS SANTOS, vulgo “Pimenta” associaram-se
para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas.
A inicial noticia também que no dia 10/11/2017, por
volta das 8h40, na Rua Rio Grande do Norte, n. 40, na cidade e comarca de
Serrana, Fernanda e EVANDRO mantinham em depósito, para fins de
tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, 3,180g (três gramas, cento e oitenta miligramas) da droga
denominada cocaína, acondicionada em 14 (quatorze) cápsulas plásticas.
Consta, ainda, que, no dia 10/11/2017, por volta das
8h40, na Rua Rio Grande do Norte, n. 40, na cidade e comarca de Serrana,
Fernanda e EVANDRO mantinham em depósito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 30ml (trinta mililitros)
de Ácido Clorídrico; 20ml (vinte mililitros) de Éter Etílico e 165ml (cento e
sessenta e cinco mililitros) de Acetona, insumos químicos utilizados para
fabricação e síntese de entorpecentes.
Conforme o apurado, os acusados se associaram de
forma estável e permanente para a prática do tráfico na cidade, sendo que
utilizavam a residência de Fernanda para preparar e embalar as drogas.
Tomando conhecimento de tal ocorrência por meio de
informação anônima, policiais militares para lá se dirigiram, oportunidade em
que Fernanda confessou a prática do tráfico. No ato, indicou aos policiais o
local em que guardava as drogas e os agentes apreenderam 14 (quatorze)
cápsulas de cocaína, prontas para o consumo de terceiros, além de 30ml de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000167-48.2018.8.26.0596 -Voto no 12.572
4
Ácido Clorídrico, 20ml de Éter Etílico e 165ml de Acetona, insumos químicos
utilizados para fabricação e síntese de entorpecentes.
Interrogada em solo policial, Fernanda confessou a
prática do tráfico de drogas, dizendo que há dois meses EVANDRO utilizava
sua casa para “baterem” drogas.
Em virtude destes fatos, Fernanda e EVANDRO foram
denunciados como incursos no artigo 33, caput, e §1o, inciso I, e no artigo
35, caput, ambos da Lei 11.343/06. Após regular instrução processual, a
acusada restou condenada como incursa no artigo 33, §4o, da Lei 11/343/06
e o réu foi condenado como incurso no artigo 33, caput, do mesmo diploma
normativo.
Apenas
a
Defesa
de
EVANDRO
insurge-se,
requerendo a absolvição por insuficiência de provas.
Todavia, seu pleito não merece prosperar.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
06/07), pelo auto de reconhecimento (fl. 14), pelos exames químico-
toxicológicos (fls. 17/19, 59/62 e 63/68), bem como pelas demais provas dos
autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas em relação à
autoria delitiva.
A testemunha Reginaldo Cesar Falarino, policial
responsável pela abordagem dos acusados, relatou os fatos em uníssono,
em ambas as fases da persecução penal, nos exatos termos da denúncia.
Aduziu, em resumo, que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de
rotina com seu colega, quando um transeunte lhe informou que o ora
apelante, vulgo Pimenta, estava embalando drogas, sendo que Fernanda
fornecia o imóvel para o preparo e acondicionamento dos entorpecentes. O
policial dirigiu-se ao local informado, encontrando a acusada. No ato, ela
admitiu a prática delitiva, indicando o local onde as drogas estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000167-48.2018.8.26.0596 -Voto no 12.572
5
acondicionadas. Fernanda asseverou, ainda, que os entorpecentes
pertenciam a EVANDRO. O depoente contou que o réu é conhecido pela
prática da traficância, sendo o “dono da biqueira” (fl. 75 e mídia).
A testemunha Antônio Oscar de Souza, ouvida em solo
policial, prestou relato em consonância com o narrado por seu colega
Reginaldo (fl. 76).
A corré Fernanda, em solo policial, narrou que há 02
(dois) meses EVANDRO utilizava sua residência para “bater drogas”. Disse
que recebia R$ 50,00 (cinquenta reais) “cada vez”, aduzindo que os
entorpecentes pertenciam ao corréu (fl. 13). Em juízo, a acusada,
novamente, confessou a prática delitiva, afirmando que os entorpecentes
pertenciam a EVANDRO. Disse que o réu lhe pediu para guardar porções
de drogas e garrafas pet, contendo líquidos para o preparo de
entorpecentes (mídia).
O ora apelante negou a prática dos fatos descritos na
denúncia em ambas as fases da persecução penal. Aduziu que não possui
apelido de Pimenta, desconhecendo os fatos narrados na inicial (fl. 52 e
mídia).
Pois bem.
Em que se pese o louvável esforço defensivo, a versão
de absolvição não merece prosperar.
Restou devidamente comprovado que Fernanda e
EVANDRO mantinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 3,180g (três
gramas, cento e oitenta miligramas) da droga denominada cocaína,
acondicionada em 14 (quatorze) cápsulas plásticas, além de 30ml (trinta
mililitros) de Ácido Clorídrico; 20ml (vinte mililitros) de Éter Etílico e 165ml
(cento e sessenta e cinco mililitros) de Acetona, insumos químicos utilizados
para fabricação e síntese de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000167-48.2018.8.26.0596 -Voto no 12.572
6
Com efeito, os policiais responsáveis pela prisão em
flagrante foram uníssonos e correntes ao relatarem os fatos com riqueza de
detalhes, nos exatos termos da inicial.
Afirmaram, sem hesitar, que, durante a abordagem, a
corré Fernanda afirmou que EVANDRO era o proprietário das drogas.
Ainda, a testemunha Reginaldo Cesar Falarino asseverou, em juízo, que o
ora apelante já era conhecido por realizar tráfico de entorpecentes.
Ressalta-se
que,
quanto
aos
depoimentos
das
testemunhas de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples
profissão por elas exercida não enseja seu recebimento com reservas, já
que colhidos sob o compromisso de dizerem a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força
probatória e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente
em virtude da função por eles ocupada no exercício diário do combate à
criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelos
depoentes.
Desse modo, seus testemunhos não podem ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não
teriam por que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar
que sequer se conheciam anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000167-48.2018.8.26.0596 -Voto no 12.572
7
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes
em suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que tinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não
pode ser presumido tão somente pelo fato de sua condição funcional.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto
de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
A alegação da Defesa, no sentido de que o réu está
sendo acusado injustamente, não convence.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se
alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida
nos autos.
Por outro lado, as conjunturas evidenciam que o réu
praticava o narcotráfico, sobretudo considerando as circunstâncias da
abordagem.
Outrossim, para a configuração do crime de tráfico de
drogas, não é necessário nem que aconteça a efetiva operação de venda da
substância entorpecente. É suficiente a demonstração que a droga seria
fornecida a terceiros, como foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do
crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária
atividade estrita de mercancia, mas tão somente a realização de uma das
ações especificadas no mencionado dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar,
produzir,
fabricar,
adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em
depósito,
transportar,
trazer
consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000167-48.2018.8.26.0596 -Voto no 12.572
8
consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou
regulamenta. (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu se enquadra
em, pelo menos, dois núcleos do tipo penal em comento, quais sejam: ter
em depósito e guardar.
A dinâmica dos fatos não deixa dúvidas de que os
entorpecentes encontrados se destinavam ao tráfico de drogas. Anota-se
que os policiais foram seguros ao relatarem que já existiam diversas
informações apontando o réu como traficante de drogas.
Assim, perfeita a condenação do acusado por tráfico
ilícito de drogas, não havendo que se falar em absolvição.
Bem lançada a condenação, passo à análise da
dosimetria da pena e das teses que lhe são correlatas.
Na primeira fase, as basilares foram estabelecidas 1/6
(um sexto) acima do mínimo, de maneira suficientemente fundamentada, o
que não comporta alteração.
Com efeito, tem-se nos autos que o réu ostenta
comprovados maus antecedentes (fls. 182/194), motivo pelo qual deve ser
apenado com mais rigor.
Vê-se,
portanto,
que
o
Juízo
monocrático
fundamentou, suficientemente, o recrudescimento da pena-base do
apelante, em respeito ao princípio da individualização da pena.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento
da pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira
plausível, por meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios
da discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse
modo, qualquer deficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000167-48.2018.8.26.0596 -Voto no 12.572
9
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com
as causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma
fração mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o
montante a ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de
acordo com as circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos
e máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da
reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi
operado de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva
fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento das basilares,
Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a
agravante da reincidência (fl. 194), a pena foi aumentada na fração de 1/6
(um sexto), o que não admite reparos.
Por fim, as reprimendas permaneceram inalteradas,
diante da ausência de causas de aumento e de diminuição.
Pontuo que a i. Magistrada de piso agiu de maneira
irretorquível ao não aplicar o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei
11.343/06.
Realmente, o ora apelante apresenta comprovada
reincidência, o que, por si só, impede a aplicação da mencionada causa de
diminuição, conforme previsão legal expressa.
As penas do tráfico estabilizam-se em 06 (seis) anos,
09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000167-48.2018.8.26.0596 -Voto no 12.572
10
Superado tal ponto, o regime eleito para cumprimento
inicial da reprimenda, o fechado, não comporta alteração.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção
do delito, respeitados os ditames legais.
No caso, há de se ressaltar que o
réu é
comprovadamente reincidente e foi condenado à reprimenda superior a 04
(quatro) anos, sendo o regime fechado medida de rigor, nos termos do
artigo 33 do Código Penal.
Ademais, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena,
incutindo no réu a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às
Súmulas no 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à
Súmula no 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o
estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos, devidamente
comprovados nos autos, e não da mera opinião deste julgador.
Como
EVANDRO
não
preenche
os
requisitos
elencados no artigo 44 do Código Penal, uma vez que é reincidente em
crime doloso, resta impossível substituir a pena corporal por restritiva de
direitos.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve
ser mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento,
ocasião na qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente,
da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e
assegurando a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Desse modo, nada há a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000167-48.2018.8.26.0596 -Voto no 12.572
11
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR